Tribunal: TJMT
Processo: 1080551-04.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1080551-04.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 487.866.911-04 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E

M

E

N

T

A

Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem (RMC) – Alegação de contratação não pretendida – Inexistência de prova de vício de consentimento ou fraude – Validade do contrato – Pedido de conversão para empréstimo consignado – Improcedência mantida –
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por consumidora em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito c/c Restituição de Valores e Danos Morais. A Recorrente alegou ter firmado contrato de empréstimo consignado em 25/01/2023, no valor de R$1.173,84, para pagamento em 84 parcelas de R$31,50, mas foi surpreendida pela vinculação, sem solicitação, de um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

II. Questões em discussão:

2. Definir se: a) o contrato celebrado tem vício de consentimento ou ausência de informação aptos a anulá-lo; b) é possível a conversão automática da operação de cartão consignado para empréstimo consignado simples; c) houve danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir:

3. A prova documental demonstra que a Recorrente aderiu expressamente à proposta de cartão de crédito consignado, onde consta de forma clara a natureza da contratação, taxas de juros e autorização para descontos.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado quando há transparência e entrega do valor contratado ao consumidor. Não é possível a conversão para modalidade de empréstimo consignado apenas pela alegação genérica de que não pretendia contratar cartão.

5. Inexistente prova de fraude, vício de consentimento ou prática abusiva, não se justifica a revisão do contrato, a devolução de valores ou a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor sobre a modalidade e condições pactuadas, não sendo possível a conversão automática para empréstimo consignado tradicional sem prova de vício de consentimento, fraude ou falta de informação clara.”

______________

Dispositivos relevantes
: CDC, art. 6º, III; CC,
arts
. 138 a 171.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.807.360/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 30/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 29/10/2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA SANTIAGO DOS SANTOS
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1080551-04.2024.8.11.0041, que
JULGOU
por resolução de mérito fulcro no artigo 487-I do CPC,
NÃO ACOLHENDO A EXORDIAL
, mantendo a contratação, bem como,
isentou
o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de concessão de justiça gratuita.

Inconformada, a parte apelante em suas razões recursais (ID 289734380), sustenta em síntese que não contratou o cartão de crédito consignado, mas apenas um empréstimo consignado convencional, bem como, que foi induzida a erro pelo banco, aproveitando-se de sua condição de pessoa idosa.

Aduz ainda que nunca utilizou o cartão de crédito enviado pelo banco, inclusive quebrando o plástico lacrado. Ressalta que buscou o PROCON quando identificou os descontos indevidos, afirmando sua hipossuficiência, bem como, vulnerabilidade, haja vista, não fazer sentido uma contratação em modalidade de juros muito superior ao empréstimo consignado.

Ademais, assevera a responsabilidade objetiva da apelada (risco do empreendimento), ressaltando que esta responde independente de culpa, pela reparação de danos, evidenciados pela má prestação de serviço.

Sustenta a verificação de Danos morais, asseverando má-fé da apelante, devendo serem restituídos os valores pagos ao banco. Requer provimento do recurso, para que seja convertida a modalidade contratual para empréstimo consignado, com devido ressarcimento com repetição em dobro (art. 42, § único do CDC).

As contrarrazões foram apresentadas
(ID 289734388)
e a parte apelada defende a regularidade da contratação, alegando a validade do contrato firmado entre as partes, com base na proposta de adesão ao cartão de crédito consignado com reserva de margem, validado por biometria através do aplicativo do consultor.

A apelada alega que a autora tinha conhecimento da natureza do produto contratado, sendo liberado valores em favor da autora, ressaltando, que não há comprovação de dano moral sofrido, asseverando que deve ser mantida a sentença de improcedência e subsequente condenação da apelada às custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tempestivo o recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco a condição de
hipervulnerabilidade
da autora/apelante
,
pessoa idosa, que merece proteção especial nas relações de consumo,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, amparado pelo
diálogo de fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)
.

Como bem destaca o C.
STJ
no julgamento do
REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2
, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, e Publicação: pelo
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410, conforme trecho extraído,
temos que
:
“ ... 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do
Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.
”
(Destaquei).

Nesse sentido, destaco o mesmo acórdão
retrocitado
, com ementa completa, o seguinte entendimento,
in
verbis
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. [...]

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)
(Destaquei)

No caso em análise, conforme documento de identificação apresentado junto à petição inicial
(ID 289733381)
, a autora é pessoa idosa, o que demanda análise
rigorosa quanto ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, especialmente considerando a complexidade do produto contratado.

Para seguirmos, é necessário distinguir os contratos aduzidos nos autos, bem como,
verificar o vício de consentimento
. Ao analisar detidamente o caso, nota-se a existência de
dois produtos financeiros distintos contratados em nome da autora na mesma data
:

Empréstimo consignado convencional (CCB n. 1243353045), no valor de R$ 1.173,84, com parcelas de R$ 31,50 em 84 meses - produto efetivamente desejado pela autora, conforme narrado na petição inicial
(ID 289733383)
;

Cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), contrato nº 90153429860000000001, com limite de cartão de
R$ 1.730,70
e
reserva atualizada de R$ 65,10
, conforme documento de
ID 289733384
-
produto que a autora alega não ter solicitado.

A
simultaneidade das contratações
, a complexidade do produto financeiro (cartão de crédito consignado com RMC) e a condição de
hipervulnerabilidade
da autora são elementos que,
analisados em conjunto, evidenciam a ocorrência de vício de consentimento por indução a erro
.

Adicione-se
aqui, o
comportamento não concludente da autora após a contratação, corrobora sua alegação de desconhecimento sobre a natureza do cartão de crédito consignado
:

a)
Não utilizou o cartão de crédito em nenhum momento, conforme destacado na impugnação à contestação
(ID 289734376)
;
b)
Manteve o plástico do cartão sem uso/quebrado, fato não impugnado especificamente pelo banco réu;
c)
Buscou imediatamente o PROCON ao identificar os descontos indevidos, conforme relatado na inicial (ID 289733381) e termos de audiência
(
IDs
. 289734352, 289734353, 289734354)
;
d)
Não questionou os descontos referentes ao empréstimo consignado convencional (CCB n. 1243353045), demonstrando que este
sim foi o produto efetivamente desejado
.

Outrossim, neste diapasão jurisprudencial, junto a este
e
Tribunal Justiça, entende-se conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[....]
III. Razões de decidir 3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, diante da
hipervulnerabilidade
da autora, idosa com renda de um salário-mínimo. 4. O contrato celebrado como “cartão de crédito consignado com RMC” é mais oneroso e complexo que o empréstimo consignado, exigindo dever de informação reforçado por parte da instituição financeira, sobretudo em relação à consumidora idosa e de baixa renda. 5. A documentação acostada aos autos, embora demonstre a existência formal do contrato, não comprova que a consumidora foi claramente informada sobre a natureza e riscos da operação, o que configura vício de consentimento. 6. A ausência de comprovação de uso do cartão de crédito pela autora, somada à liberação do valor por TED, reforça a tese de que a contratação foi percebida como empréstimo consignado. 7. A prática de firmar contrato de cartão de crédito com RMC sob a aparência de empréstimo consignado caracteriza conduta abusiva, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

8. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reconhece a nulidade da contratação por erro substancial quando não há ciência inequívoca do consumidor quanto à natureza da operação. 9. A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida de equidade, com incidência da taxa média de mercado à época da contratação (janeiro/2017), conforme divulgada pelo Banco Central.
10. É devida a restituição simples dos valores descontados a maior, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 11. As circunstâncias do caso — consumidora idosa, renda mínima, descontos continuados e ausência de esclarecimentos — configuram dano moral indenizável, no valor de R$ 5.000,00. 12.
A instituição financeira deve excluir a RMC do benefício previdenciário da autora no prazo fixado, sob pena de multa.
IV. Dispositivo e tese 13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando não há prova de que a consumidora foi informada clara e adequadamente sobre a natureza jurídica e os riscos da operação. 2. A contratação de cartão de crédito com RMC sob aparência de empréstimo consignado é prática abusiva, devendo ser convertida na modalidade de empréstimo pessoal, com incidência da taxa média de mercado. 3. A restituição de valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 4. A manutenção de descontos em benefício previdenciário por contrato não claramente compreendido pela consumidora idosa enseja indenização por dano moral. 5. A
hipervulnerabilidade
da pessoa idosa impõe dever de transparência reforçado às instituições financeiras.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CC,
arts
. 171, II, e 422; CPC, art. 373, I; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024; TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João
Cancio
, j. 14.05.2024.

(N.U 1036038-02.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025,
Publicado
no DJE 12/05/2025)
(Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DOS SAQUES REALIZADOS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jovino Santana da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
O apelante alega vício de consentimento em contratos de cartão de crédito firmados com o Banco BMG S/A, requerendo a nulidade dos contratos, a repetição do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito celebrados com o Banco BMG S/A são eivados de vício de consentimento por falta de clareza nas informações prestadas ao apelante; (
ii
) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência dos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado, visto que as razões de apelação dialogam com os fundamentos da sentença, sendo o recurso plenamente cognoscível, conforme o
art
. 1.010, II e III, do CPC.
4. O apelante, idoso e aposentado, contratou dois cartões de crédito com o Banco BMG S/A, mas manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que não ocorreu devido à falta de informações claras e essenciais fornecidas pela instituição financeira. 5. Configurada a violação do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva, pois o apelante não foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato, resultando na imputação de uma operação mais onerosa. 6. Aplicável o princípio da conservação dos negócios jurídicos, determinando-se a conversão dos contratos de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado.
7. Os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central, sendo garantida a repetição do indébito, de forma simples, em caso de valores pagos além do devido. 8. Não configurado o dano moral, pois o mero descumprimento contratual, ainda que cause aborrecimentos, não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O vício de consentimento em contratos de cartão de crédito, caracterizado pela falta de clareza nas informações prestadas, autoriza a conversão para a modalidade de empréstimo consignado. 2. A repetição do indébito, em contratos de consumo, deve ocorrer de forma simples, quando não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. 3. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46, 51, 52; CC, art. 170; CPC,
art
. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021 .8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11 .0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10139323220238110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)
(Destaquei)

Conforme consta na
Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado
Agibank

(ID 289733384
),
a contratação ocorreu por meio de biometria através do aplicativo do
próprio consultor
, onde se verifica a informação de que a contratação foi validada por biometria, não constando nos autos obediência às
regras do
ICP-BRASIL - Medida Provisória 2.200-2/21
.

Entretanto, não foi especificado
qual tipo de biometria foi utilizada
,
nem há comprovação de que houve explicação adequada sobre o método de contratação, considerando a condição de pessoa idosa da contratante
.

A validação de contratos por biometria
(facial – digital – retina -
íris
- entre outras formas)
,
especialmente quando utilizada para consumidores idosos
, exige cuidados redobrados quanto à prestação de informações claras e adequadas sobre o método empregado e, principalmente,
sobre a natureza e consequências do produto contratado.

Assim, direciona a jurisprudência em entendimento majoritário, conforme ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA - ASSINATURA ELETRÔNICA VÁLIDA -
APLICABILIDADE DO ART. 10, § 2º, DA MP 2 .200-2/2001 - PRESCINDIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO VIA ICP-BRASIL
- DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR AUTORIA E INTEGRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES CONTRATADOS EM CONTA DO APELANTE - UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO SEM CONTESTAÇÃO IMEDIATA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - NULIDADE CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. A validade da contratação eletrônica prescinde de certificação via ICP-Brasil, sendo admissíveis outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, conforme expressamente previsto no art. 10, § 2º, da Medida Provisória 2.200-2/2001. 3. O conjunto probatório consistente em dossiê de contratação digital, contendo registro de geolocalização, endereço IP, captura de imagem facial e registro cronológico da operação, constitui prova suficiente da manifestação de vontade do consumidor.
4. A ausência de utilização do cartão físico (plástico) não invalida o contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), uma vez que a modalidade de contratação permite a realização de saques sem necessidade do manuseio físico do cartão, sendo este necessário apenas para compras em estabelecimentos comerciais. 5. A comprovação do depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor, sem contestação imediata, configura comportamento concludente que ratifica a existência e validade do negócio jurídico, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10049777320248260132 Catanduva, Relator.: Rodolfo
Pellizari
, Data de Julgamento: 10/06/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)
(Destaquei)

No caso, a instituição financeira
não comprovou ter informado adequadamente
sobre a real natureza e o funcionamento do cartão de crédito consignado,
operação mais complexa, onerosa e distinta do empréstimo consignado tradicional
.

Registre-se aqui
, que a
modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignado
,
desde que
licitamente contratado
, possui sua validade e suas vantagens, haja vista, a clareza das informações, sobretudo acerca da necessidade de pagamento total das faturas, além de seu percentual consignável (5%)
.

Além disso, ao ser acionada pelo PROCON, a apelada restringiu-se a tratar do empréstimo consignado convencional,
omitindo informações sobre o cartão de crédito consignado questionado
,
o que reforça a falha no dever de informação mesmo após a contratação
, conforme destacado na apelação
(ID 289734380
),

Soma-se às irregularidades já apontadas,
a extrapolação do limite legal de consignação,
acerca da cobrança de R$ 70,00 a título de RMC, ou seja,

ultrapassando a margem consignável permitida pela legislação aplicável, conforme demonstrado nos extratos
(ID 289733386)
.

O limite de margem consignável para aposentados do INSS conforme
art. 6º da Lei nº 10.820/2003
, com redação dada pela
Lei nº 14.601/2023,
juntamente com a
IN

Pres
/INSS nº 138/2022,
observa
o somatório dos descontos de crédito consignado não excedentes à 45% do valor do benefício, assim distribuídos
:

a) Até 35% para operações exclusivamente de empréstimo pessoal consignado;

b)
Até 5% para operações exclusivamente de cartão de crédito consignado;

c) Até 5% para operações exclusivamente de cartão consignado de benefício.

Esta extrapolação configura ilegalidade adicional que, por si só, já seria
suficiente para caracterizar a irregularidade do contrato
,
reforçando a necessidade de intervenção jurisdicional para restauração do equilíbrio contratual.

Enfim, diante das
falhas evidentes
na formação do
contrato de cartão de crédito consignado (RMC)
,
especialmente pela ocultação de sua real natureza no momento da contratação
, realizada sob aparência de empréstimo consignado tradicional,
configura-se falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

A conduta viola o
art. 6º, III, do CDC e o art. 14 do CDC
, que estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço, inclusive por omissões informacionais
.

A indução em erro compromete a validade do consentimento
, nos termos do
art. 138 do C.C
, por se tratar de erro substancial
, que,
se ausente
, teria impedido a consumidora de firmar o negócio, bem como, conforme o
art. 46 do CDC
, que exige acesso prévio e compreensão dos termos contratuais.

“CDC. Art. 46
. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores,
se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
”

(Destaquei)

Portanto, evidenciada a falha no serviço, deve se responsabilizar a instituição financeira pelos danos causados,
impondo-se a conversão em empréstimo consignado convencional
, adequando-se os encargos financeiros próprios desta modalidade contratual, bem como,
determinando-se a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a título de RMC, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Nesse sentido já decido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

(N.U 1040906-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024) (Destaquei)

No tocante aos danos morais, resta configurada violação aos direitos da personalidade da autora, que foi induzida a erro e sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário
(IN RE IPSA)
, a qual, viu-se obrigada a buscar o PROCON
para tentar solucionar administrativamente a questão e, ainda assim, teve seus pleitos ignorados pela instituição financeira
.

A conduta do banco réu
ultrapassa o mero aborrecimento,
configurando efetivo dano moral indenizável, especialmente
considerando a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, cuja subsistência depende exclusivamente de seu benefício previdenciário
.

Quanto ao valor da indenização, fixo-o em
R$ 5.000,00 (oito mil reais)
, montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação sem ensejar enriquecimento indevido.

Visto que há indícios de má-fé ao ocultar contratação não solicitada, violando boa-fé objetiva
, a
restituição deverá
, portanto,
observar a tese firmada pelo STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS
, bem como a modulação de seus efeitos, ou seja, devendo se dar em dobro somente em relação aos pagamentos indevidos efetuados após 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma).

Outrossim, o Judiciário tem entendido que feita a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com recálculo dos valores e limites legais,
os valores disponibilizados via TED devem ser compensados, corrigidos e atualizados para evitar enriquecimento sem causa da parte quem recebeu o crédito

(
art. 368 do Código Civil
).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado com
RMC nº 90153429860000000001
;

DETERMINAR
a conversão do referido contrato em empréstimo consignado convencional, com aplicação dos encargos financeiros próprios desta modalidade contratual (taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação), devendo ser realizada em fase de liquidação de sentença a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor via TED, devidamente corrigidos e atualizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 368 do Código Civil);

CONDENAR
o banco réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a título de RMC (após a compensação determinada no item anterior), com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observada a modulação de efeitos da tese firmada pelo
STJ no
EAREsp
nº 676.608/RS
(devolução em dobro somente para pagamentos indevidos efetuados após 30/03/2021);

CONDENAR
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC);

DETERMINAR
que o banco réu providencie, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, a exclusão da Reserva de Margem Consignável (RMC) do benefício previdenciário da autora, junto ao INSS, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais);

CONDENAR
o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Divirjo do voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do e. Relator

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V
O T
O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Recorrente
Maria Auxiliadora Almeida de Souza
propôs Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em desfavor do
Banco
Agibank
S/A.

Na petição inicial, relatou que, em 25/01/2023, firmou contrato de empréstimo consignado (CCB n. 1243353045, juntado aos autos), ocasião em que recebeu, em sua conta da Caixa Econômica Federal, o valor de R$1.173,84 (um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), ajustado para pagamento mediante 84 (oitenta e quatro) parcelas, cada qual no montante de R$31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos), com desconto direto em seu benefício previdenciário do INSS.

Segundo narrou, junto a esse contrato foi vinculada, sem sua solicitação e sem qualquer intenção de contratar, a emissão de um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Esclareceu que, após receber o cartão físico em sua residência, procurou representantes do Banco, ocasião em que lhe foi informado que o referido cartão estava cancelado, não havendo possibilidade de desbloqueio ou utilização. Por essa razão, jamais utilizou o cartão, chegando a destruí-lo, por acreditar que, nessas condições, não haveria qualquer cobrança relacionada ao produto.

Requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado simples, a restituição em dobro dos valores que entende terem sido cobrados a maior, a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade da relação contratual referente ao cartão, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de cinco
salários mínimos
(R$7.060,00).

Os pedidos foram julgados improcedentes porque a Julgadora
a quo
não constatou prova cabal de que o contrato tenha sido celebrado com vício de consentimento, tampouco demonstrada fraude ou a falta total de informação.

Ressalvou que a Autora admitiu ter recebido valores em sua conta bancária, o que reforça a conclusão de que houve contratação legítima e, consignou que o simples fato de não ter utilizado fisicamente o cartão não afasta a existência válida da relação contratual.

Da mesma forma, ressaltou que o fato de não compreender integralmente a natureza do contrato não autoriza, por si só, a sua nulidade, mormente porque é responsabilidade do consumidor fiscalizar sua saúde financeira e compreender os contratos que celebra.

Na Apelação, Maria Auxiliadora Almeida de Souza reitera as teses iniciais de que almejava contratar um empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a inclusão de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem sua solicitação ou anuência.

Insiste que o valor de R$1.173,84 (um mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) foi liberado em sua conta bancária para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas, cada uma no importe de R$31,50 (trinta e um reais e cinquenta centavos), conforme contrato firmado em 25/01/2023, mas que nunca utilizou o cartão de crédito enviado pela instituição financeira, e que foi informada por prepostos do Banco que estaria cancelado.

Reitera que houve falha na prestação de informações e prática abusiva, pois o contrato mais oneroso (cartão com RMC) foi imposto sem sua vontade, causando descontos indevidos.

Assim, requer a reforma da sentença, para que haja a conversão da operação para empréstimo consignado comum; a suspensão imediata dos descontos; a restituição em dobro dos valores descontados a maior; a declaração de nulidade da relação jurídica relativa ao cartão; e a condenação da instituição financeira por danos morais.

Na sessão virtual de 15/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao Recurso, e foi acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Manifestei divergência e, por isso, a conclusão do julgamento foi adiada para esta sessão por videoconferência.

Sem delongas, mas respeitado o voto de Vossas Excelências, divirjo, porque mantenho firme o entendimento de que não é possível a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado em outra modalidade, pura e simplesmente, com base na alegação genérica do consumidor de que não tinha a intenção de contratar o que foi por ele celebrado.

Os documentos juntados pela própria Apelante demonstram que aderiu à “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, o nome da está redigido em letras maiúsculas no início da folha.

O Contrato foi emitido em 09/11/2005 e no item V do instrumento consta, também em letras maiúsculas “CARACTERÍSTIAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, nesse campo constam a taxa de emissão, a data de vencimento da fatura (10 de cada mês), a taxa contratual máxima aplicada ao cartão: 3,06% ao mês, equivalente a 43,58% ao ano, o CET – Custo Efetivo Total Máximo aplicado ao cartão, mensal e anualmente e a forma de pagamento: mensal e, abaixo, a imagem ilustrativa do cartão de crédito.

Na sequência, ainda em letras maiúsculas e dessa vez grafado em negrito, consta a “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO CONSIGNADO”.

Relembro que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso
não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Assim, sigo o entendimento da Corte Superior no sentido de que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Com essas considerações,
divirjo do Relator
.
Nego provimento ao Apelo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois a Juíza singular isentou a Apelante das verbas de sucumbência.

É como voto.

V
O T
O
(RETIFICADO)

EXM
O
. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(2
º
VOGAL):

Acompanho o voto d
a
e.

1ª Vogal.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3ª VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Da mesma forma
que
consignei
no julgamento
anterior, a questão é pacificada. Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pedindo vênia ao eminente

Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025